Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-35.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000828-35.2016.8.07.0011 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDO: ANA PAULA RODRIGUES MUNIZ, BARBARA MUNIZ ROSA, BRISA MUNIZ ROSA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE: ANA PAULA RODRIGUES MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PRAZO NÃO RESPEITADO OFERTA DE PLANO ALTERNATIVO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA 1- Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, entabulado entre Aderente e a Operadora configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2- É pressuposto para a resilição unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, a notificação prévia no prazo de 60 (sessenta) dias, além da disponibilização ao consumidor de outra modalidade de plano individual ou familiar (Resolução 196 da ANS e Resolução n.19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar) . 3- Configura dano moral a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, sem a observância das normas regulamentares para a hipótese, resultante em interrupção abrupta de cobertura da assistência médica às aderentes em momento de necessidade. 4- A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a finalidade indenizatória e punitiva do instituto, sem contudo levar ao locupletamento das apelantes. 5- Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade passiva, pois a Unimed Seguros Saúde e a Central Nacional Unimed Cooperativa Médica são pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituição societária diversa e controladas por grupos diferentes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Márcio Alexandre Malfatti, OAB/DF 35.992. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 17 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a questão da ilegitimidade passiva suscitada encontra-se preclusa, pois já solucionada previamente impedindo a rediscussão da matéria, conforme se observa do art. 507 do CPC" (ID 11547024), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A duas, porquanto a análise da legitimidade, de igual sorte, também encontra óbice no mesmo verbete sumular 7 do STJ. Nesse aspecto, confira-se o entendimento do STJ: “Impossibilidade, em sede de recurso especial, de modificação do entendimento do Tribunal de origem no que se refere à legitimidade passiva da insurgente, pois tal análise exige o reexame da matéria de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1324123/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/4/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Márcio Alexandre Malfatti, OAB/DF 35.992. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009